Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713624-03.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM APELADO: VALDETE GENEROSO GARCIA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM contra a r. sentença exarada no ID 58975924 da ação de cobrança proposta em desfavor de VALDETE GENEROSO GARCIA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 5.204,00 (cinco mil duzentos e quatro reais), relativa ao aluguel do período de 07/12/2022 a 06/01/2023; à importância de R$ 2.255,06 (dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), relativa ao aluguel do período de 07/01/2023 a 20/01/2023; e à importância de 184,75 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao IPTU/TLP proporcional do ano de 2023. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 60732841, a egrégia 8a Turma Cível, ao apreciar a apelação cível, deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e fixar, como termo final para a cobrança dos aluguéis e encargos locatícios a data em que a ré foi cientificada a respeito do laudo de vistoria final do bem locado (27/01/2023), com o consequente recálculo dos valores devidos pela ré. Em virtude da comunicação da renúncia dos poderes constantes do mandado outorgado aos advogados da ré, foi determinada a intimação pessoal a parte constituinte para promover a regularização de sua representação processual (ID 60779491). Consoante a certidão exarada no ID 61416279, o oficial de justiça informou que não foi possível a intimação da ré, porquanto se trata de pessoa desconhecida no endereço descrito no mandado expedido, correspondente ao indicado na petição inicial. Vale salientar que a ré, notoriamente, não mais reside no endereço apontado no instrumento de procuração juntados aos autos por ocasião da apresentação de contestação (ID 58975897), uma vez que se refere ao imóvel objeto do contrato de locação, o qual foi desocupado ainda antes da propositura da ação. Nos termos do parágrafo único do artigo 77 do Código de Processo Civil, incumbe às partes declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (inciso V) e informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações (inciso VII). Dessa forma, por não ter a ré comunicado nos autos o seu endereço atualizado, mostra-se inviabilizada a sua intimação pessoal para efeitos de regularização da representação processual. Vale salientar que, na notificação extrajudicial promovida pelos advogados da ré (ID 59928535), constou expressamente a advertência acerca da necessidade de constituição ou indicação de novo advogado para representá-la no processo. Portanto, diante da impossibilidade de intimação pessoal da ré, para regularizar sua representação processual, determino à Secretaria da egrégia Turma que, transcorrido o prazo recursal, encaminhe os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 17:33:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora